Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DE FORMA DEVIDA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não tem razão no que pretende restabelecer o valor por ele originalmente apontado para a causa. Na espécie, o proveito econômico aferível na demanda corresponde ao valor da indenização securitária perseguida, donde o valor da causa deve corresponder, no caso, a tal importância (art. 292, V, do CPC). Escorreito, portanto, o acolhimento da impugnação ao valor da causa pela Juíza de origem.
2. A negativa de cobertura securitária fundamenta-se na constatação de que o condutor do veículo segurado apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, conforme declarações prestadas pela autoridade policial em boletim de ocorrência.
3. A condução do veículo sob influência de álcool configura agravamento intencional do risco, nos termos do artigo 768 do Código Civil, sendo causa legítima para a perda da garantia securitária.
4. Uma vez comprovada que a causa determinante do sinistro decorrente de acidente de trânsito foi a embriaguez ao volante do condutor segurado, a recusa à cobertura securitária é legítima, nos termos do contrato de seguro firmado entre as partes.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.